Tribunal: STJ
Processo: 1002857-84.2018.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254074 - SP (2022/0370100-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: SILVIO ANTONIO CONSTANTE
ADVOGADA
: MARCELA GARLA CERIGATTO - SP281558
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e1c286c-5894-441d-af16-35d97212adf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2254074 - SP (2022/0370100-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: SILVIO ANTONIO CONSTANTE
ADVOGADA
: MARCELA GARLA CERIGATTO - SP281558
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão de não ter sido demonstrada na peça recursal
a similitude de situações com soluções jurídicas diversas entre os acórdãos recorrido e
paradigma (e-STJ fls. 527/528).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 531/538), a agravante alega que
houve o prequestionamento de toda matéria levada em recurso especial.
Aduz ser inaplicável a Súmula no 284/STF, pois, conforme alinhado no
recurso especial interposto na origem, a recorrente abordou objetivamente os
dispositivos da legislação federal tidos por violados pelo tribunal local que versam
acerca do prazo prescricional.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação à
falta de comprovação da divergência jurisprudencial, nos moldes dos artigos 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, verifica-se que a recorrente, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificadamente o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA48206323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: 03094176-9668-4257-8476-4562a16fe102

Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11
/2018).

Ainda, nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48206323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: 03094176-9668-4257-8476-4562a16fe102

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial. O agravante sustenta que não busca o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, defendendo a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Alega, ainda, a demonstração da divergência jurisprudencial e o
cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno poderia
ser conhecido, diante da alegação de que o recorrente teria impugnado
corretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator pode julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar
jurisprudência consolidada do STJ, conforme o art. 932, III e IV, do CPC, e a
Súmula 568 do STJ.
4. A impugnação recursal deve ser específica, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
5. No caso, o agravante não trouxe novos argumentos para rebater a
aplicação da Súmula 182/STJ no momento processual adequado, incorrendo
em preclusão consumativa e inviabilizando o conhecimento do agravo.
6. Precedentes da Terceira Turma do STJ consolidam o entendimento de que
a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 2.809.055/SP, Relatora
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 23/4/2025).

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula
182/STJ.
4. A simples repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a
exigência de impugnação concreta e pormenorizada, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, 'A adequada impugnação ao
fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83
desta Corte pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de
que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt
no AREsp n. 2.168.637/R S, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada acarreta o não conhecimento do agravo interno.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO" (AgInt no AREsp 2.713.103/SC,
Relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2
/2025).
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 14% (quatorze
por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar
Documento eletrônico VDA48206323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: 03094176-9668-4257-8476-4562a16fe102

de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: 03094176-9668-4257-8476-4562a16fe102

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.254.074 / SP
Número Registro: 2022/0370100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20210000838847
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: SILVIO ANTONIO CONSTANTE
ADVOGADA
: MARCELA GARLA CERIGATTO - SP281558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: af54fc27-af5c-4260-96cb-b72634534e45

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: af54fc27-af5c-4260-96cb-b72634534e45